Tribunal: TJDFT
Processo: 0736881-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É vedado à parte suscitar matéria nova nos embargos de declaração, não devendo ser os aclaratórios conhecidos quanto ao ponto, por se tratar de verdadeira inovação recursal.
2. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
3. A contradição ocorre quando a fundamentação e a parte conclusiva do acórdão ou o próprio dispositivo expressam ideias contrárias. Não se trata de contradição o fato de o entendimento dos julgadores ser diverso da tese defendida pela recorrente.
4. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pela embargante, de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e não providos.